Tribunal: TJES
Processo: 5000510-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000510-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MOUGLAS PROCOPIO DE OLIVEIRA SILVA
IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5000510-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MOUGLAS PROCOPIO DE OLIVEIRA SILVA

IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de em favor de
MOUGLAS PROCOPIO DE OLIVEIRA SILVA
, possuidor do RG. nº. 3.710.303.SSP (ES), CPF: 170.109.787-78, residente e domiciliado na Rua da Pedra, n° 8, Bairro Cidade Pomar – Serra (ES), CEP 29.169-663, ora Paciente, posto que, segundo o impetrante, se encontra sofrendo constrangimento ilegal por ato do eminente MMª. Juíza de Direito, o qual, do exame do pedido de liberdade provisória, manteve a prisão preventiva, sem a devida motivação (fundamentação genérica).

Alega o impetrante, ainda, que O Paciente foi preso em flagrante delito, na data 23/10/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4°, incisos III e IV c/c artigo 288, ambos do Código Penal.

No decorrer da audiência de custódia realizada no dia 23/10/2021, foi convertida a prisão em flagrante, por prisão preventiva.

Registra, também, que o suposto furto aconteceu no início da tarde, e o Paciente foi preso e conduzido apenas por estar na companhia dos demais corréus; o Paciente foi preso 3 (três) horas depois do suposto fato; não foi identificado nas imagens; não existe auto de reconhecimento de pessoa; todos os corréus nada mencionaram sobre a participação de Mouglas; o Paciente não foi reconhecido pela suposta vítima.

Ademais, o Paciente é mantido encarcerado desde o dia 23/10/2021, completando 96 (noventa e seis dias).

Afirma, também que MOUGLAS é jovem, é PRIMÁRIO não há, nos autos, nenhum indicativo de que integre organização criminosa.

A liminar foi deferida em favor do paciente MOUGLAS PROCOPIO DE OLIVEIRA SILVA, para revogar a prisão preventiva decretada e conceder-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante cumprimento das medidas cautelares conforme acima exposto, se por outro motivo não estiver presa.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça
(ID 2239173)
pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de Março de 2022.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para conceder a Ordem, mantendo as medidas cautelares, nos termos do voto proferido.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5000510-60.2022.8.08.0000

PACIENTE: MOUGLAS PROCOPIO DE OLIVEIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de em favor de
MOUGLAS PROCOPIO DE OLIVEIRA SILVA
, possuidor do RG. nº. 3.710.303.SSP (ES), CPF: 170.109.787-78, residente e domiciliado na Rua da Pedra, n° 8, Bairro Cidade Pomar – Serra (ES), CEP 29.169-663, ora Paciente, posto que, segundo o impetrante,

se encontra sofrendo constrangimento ilegal por ato do eminente MMª. Juíza de Direito, o qual, do exame do pedido de liberdade provisória, manteve a prisão preventiva, sem a devida motivação (fundamentação genérica).

Alega o impetrante, ainda, que O Paciente foi preso em flagrante delito, na data 23/10/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4°, incisos III e IV c/c artigo 288, ambos do Código Penal.

No decorrer da audiência de custódia realizada no dia 23/10/2021, foi convertida a prisão em flagrante, por prisão preventiva.

Registra, também, que o suposto furto aconteceu no início da tarde, e o Paciente foi preso e conduzido apenas por estar na companhia dos

demais corréus; o Paciente foi preso 3 (três) horas depois do suposto fato; não foi identificado nas imagens; não existe auto de reconhecimento de pessoa; todos os corréus nada mencionaram sobre a participação de Mouglas; o Paciente não foi reconhecido pela suposta vítima.

Ademais, o Paciente é mantido encarcerado desde o dia 23/10/2021, completando 96 (noventa e seis dias).

Afirma, também que MOUGLAS é jovem, é PRIMÁRIO não há, nos autos, nenhum indicativo de que integre organização criminosa.

A liminar foi deferida em favor do paciente MOUGLAS PROCOPIO DE OLIVEIRA SILVA, para revogar a prisão preventiva decretada e conceder-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante cumprimento das medidas cautelares conforme acima exposto, se por outro motivo não estiver presa.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça
(ID 2239173)
pela concessão da ordem.

A liminar foi deferida, nos seguintes termos:

Isso posto, levando em conta os argumentos expendidos na exordial, e presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora
, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, em favor do paciente MOUGLAS PROCOPIO DE OLIVEIRA SILVA, para revogar a prisão preventiva decretada e conceder-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante cumprimento das medidas cautelares conforme acima exposto, se por outro motivo não estiver presa.

No caso em tela, ao menos neste juízo perfunctório, entendo que há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida, convalidando a liminar ao seu tempo deferida.

No primeiro momento vejo relevante destacar que, em que o delito pelo qual foi denunciado, qual seja, furto qualificado, é de pouca gravidade, ensejando a adequação da concessão da liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 321 do CPP, eis que imperiosa a realização de um juízo de proporcionalidade entre a medida de exceção (prisão) e o delito pelo qual o paciente fora denunciado.

Lado outro, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória possui fundamentação genérica e não aponta motivação concreta a justificar a

necessidade da custódia cautelar do paciente, não se extraindo dos autos, ao menos por ora, elementos que apontem a necessidade da medida de restrição da liberdade.

O paciente, além de tecnicamente primário, possui residência fixa e trabalho lícito, conforme documentação juntada aos autos.

Nesse sentido, sua situação pessoal reúne os requisitos necessários para a concessão da ordem.

Sobressaem, concretamente, as boas condições pessoais do paciente, a qual possui residência fixa e comprova

vínculo empregatício lícito.

Além disso, evidencia-se, s.m.j., o fato de ser réu primário e que não responde a nenhum outro processo, além de ter apresentado comprovante de residência, o que demonstra a impossibilidade, em tese, de não ser encontrada para os atos do processo.

Logo, a meu sentir tais circunstâncias justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, notadamente em tempos de pandemia do COVID-19 e da Recomendação n
º 62 do CNJ
.

Com essas considerações, entendo subsistirem motivos para a concessão da liberdade ao paciente, com a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, devendo ser mantida a liminar ao seu tempo deferida.

No mesmo sentido foi o entendimento da Procuradora de Justiça parecerista, Karla Dias Sandoval Mattos Silva:

Em homenagem ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, um dos maiores corolários do Direito Penal Constitucional, só se deve falar em prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado, quando estiverem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da, ainda incerta, condenação. Nessa esteira, a simples menção aos requisitos ensejadores da prisão preventiva, sem haver uma relação deles com o caso concreto, constitui mera suposição, motivo pelo qual não pode fundamentar a medida restritiva de um dos mais importantes direitos fundamentais dos homens: a liberdade. Nesse ponto, importante esclarecer que o paciente é tecnicamente primário e sem antecedentes criminais. No caso em tela, vale repisar que o magistrado não indicou elementos concretos que permitam concluir ser a custódia do paciente realmente necessária para garantir qualquer dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, restando claro o constrangimento ilegal que merece ser repelido. Diante do exposto, tendo em vista o constrangimento ilegal em desfavor do paciente, opina esta Procuradoria de Justiça Criminal no sentido de que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, a fim de ser revogada a prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares na forma da decisão de id. 2058775.

Assim, não havendo fato novo capaz de autorizar a revogação da medida concedida em sede liminar, a

convalido e
CONCEDO A ORDEM mantendo as medidas cautelares impostas para ao paciente
MOUGLAS PROCOPIO DE OLIVEIRA SILVA.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – FURTO– AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – DECISÃO GENÉRICA - PACIENTE PRIMÁRIO E COM TRABALHO FIXO -
ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONVALIDADA.

1.
Relevante destacar que, em que o delito pelo qual foi denunciado, qual seja, furto qualificado, é de pouca gravidade, ensejando a adequação da concessão da liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 321 do CPP, eis que imperiosa a realização de um juízo de proporcionalidade entre a medida de exceção (prisão) e o delito pelo qual o paciente fora denunciado.

Lado outro, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória possui fundamentação genérica e não aponta motivação concreta a justificar a

necessidade da custódia cautelar do paciente, não se extraindo dos autos, ao menos por ora, elementos que apontem a necessidade da medida de restrição da liberdade.

O paciente, além de tecnicamente primário, possui residência fixa e trabalho lícito, conforme documentação juntada aos autos.

Nesse sentido, sua situação pessoal reúne os requisitos necessários para a concessão da ordem.

2.
ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONVALIDADA
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.